Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-19.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-19.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: MARCIO MORAES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2.

No que tange à alegação de omissão acerca da modulação dos efeitos da ADI, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, por ter o requerido recebido a gratificação por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, restou desfigurada como adicional
pro labore faciendo
, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012, motivo pelo qual não poderia ter sido suprimida sem ofensa à irredutibilidade de vencimentos e, portanto, deve ser paga até o implemento do julgamento da ADI em 04/10/2019, cuja declaração teve efeitos
ex nunc.

3.

Em relação à gratificação HPS, novamente o acórdão abordou de maneira cristalina o tema, consignando que não merecia reforma a sentença que o arbitrou de maneira fundamentada no parâmetro questionado, destacando ainda que o apelado faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes.

4.

Não merece guarida a alegação de omissão de enfrentamento da questão da ausência de regulamentação da norma municipal. O acórdão abordou o tema ao definir que “a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.”, colacionando inclusive pacífica jurisprudência deste TJPA no mesmo sentido.

5.

Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

23ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/07/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante MUNICÍPIO DE BELÉM em face do acórdão ID 9323555 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação e, em sede de remessa necessária determinou que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019 considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

Alega o embargante omissão no julgado acerca da modulação dos efeitos da ADI 0800784-84.2017.8.14.0000; quanto ao valor ou parâmetro de aferição da gratificação/abono HPS; e violação aos artigos 2º, III; 37, XIV; 60, §4º e 169, §1º da CF em razão da ausência de regulamentação da norma municipal. Pugna pelo saneamento das omissões com efeito modificativo e/ou prequestionamento das matérias.

Em sede de contrarrazões o apelado refuta as alegações recursais sustentando a ausência de omissão no julgado, bem como que o embargado já possuía relação jurídica firmada antes da declaração de inconstitucionalidade, fazendo jus, portanto, ao recebimento dos valores de incorporação da GTI até 03/10/2019 e a ausência de violação constitucional em razão da previsão específica contida na Lei Municipal nº 7.781/95, pelo que requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS
EX NUNC
. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPSM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DELIMITAÇÃO DE TERMO FINAL EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar. Prescrição. Em relação ao direito à progressão funcional e à GTI, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Preliminares rejeitadas.

2.

Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

3.

Gratificação de tempo integral. Verba integrante da remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990). Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão do julgado. em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012, determino que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019.

4.

Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012, determino que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019. Unanimidade.”

Não assiste razão ao embargante.

No que tange à alegação de omissão acerca da modulação dos efeitos da ADI, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, por ter o requerido recebido a gratificação por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, restou desfigurada como adicional
pro labore faciendo
, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012, motivo pelo qual
não poderia ter sido suprimida sem ofensa à irredutibilidade de vencimentos
e, portanto, deve ser paga até o implemento do julgamento da ADI em 04/10/2019, cuja declaração teve efeitos
ex nunc.

Em relação à gratificação HPS, novamente o acórdão abordou de maneira cristalina o tema, consignando que não merecia reforma a sentença que o arbitrou de maneira fundamentada no parâmetro questionado, destacando ainda que o apelado faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes.

Por fim, não merece guarida a alegação de omissão de enfrentamento da questão da ausência de regulamentação da norma municipal. O acórdão abordou o tema ao definir que “a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.”, colacionando inclusive pacífica jurisprudência deste TJPA no mesmo sentido.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022